Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-98.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000014-98.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): APELADO: ANA DEBORA DE OLIVEIRA CARNEIRO Advogado(s):FERNANDO JOSE MOURA PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS NÃO QUITADAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DIREITO SOCIAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, para condenar ente municipal ao pagamento de férias integrais, acrescidas do terço constitucional, relativas aos anos de 2014 e 2015, em favor de ex-servidora ocupante de cargo em comissão. O apelante sustenta inexistência de prova do direito alegado, quitação das verbas postuladas, inaplicabilidade de verbas de natureza celetista à relação administrativa e necessidade de redução dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a condenação do ente municipal ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional a servidora comissionada; (ii) saber a quem incumbe o ônus de provar a quitação das verbas reclamadas; e (iii) saber se há fundamento para reforma da disciplina da verba honorária fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que, tratando-se de alegação de inadimplemento de verbas funcionais, compete ao ente público comprovar documentalmente o respectivo pagamento. 4. A ausência de contracheques, recibos ou outros registros financeiros aptos a evidenciar a quitação das férias e do terço constitucional torna incontroverso o inadimplemento, não sendo possível transferir à servidora os prejuízos decorrentes da desorganização administrativa do Município. 5. O direito a férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço encontra amparo no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da CF, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão. 6. Inviável acolher a tese de inaplicabilidade da verba sob fundamento de inexistência de vínculo celetista, pois a condenação decorre diretamente de garantia constitucional, e não de regime jurídico trabalhista celetista. 7. Mantida a sentença quanto à procedência parcial do pedido e quanto à definição de que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra em liquidação, na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento de verbas funcionais reclamadas por servidor, por se tratar de fato extintivo do direito alegado. 2. O direito a férias acrescidas de um terço constitucional, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo em comissão, por força do art. 39, § 3º, da CF. 3. A ausência de prova documental da quitação das verbas devidas impõe a manutenção da condenação do Município ao respectivo pagamento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000014-98.2019.8.05.0248, tendo como Apelante Município de Serrinha e Apelada Ana Débora de Oliveira Carneiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator